Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-58.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800042-58.2021.8.14.0052

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MOISES FERREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800042-58.2021.8.14.0052

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MOISES FERREIRA DIAS

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, unicamente para modular a repetição de indébito, determinando a restituição em dobro apenas para descontos posteriores a março de 2021 (conforme EREsp 1.413.542/RS), mantendo a nulidade do contrato, a condenação por danos morais e a cessação dos descontos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O Agravante repisa as teses de seu apelo original, arguindo a prescrição, a validade da contratação do cartão com RMC, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência do dever de indenizar ou restituir valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática combatida está em plena conformidade com a sistemática do art. 932 do CPC e com a jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal, tanto no que tange à prescrição (relação de trato sucessivo) quanto à nulidade do contrato por falha no dever de informação.
4. O Agravante não apresentou qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reeditar matéria já analisada e devidamente rechaçada, o que evidencia o caráter meramente protelatório do recurso.
5. A reforma parcial da sentença, único ponto em que o Banco obteve êxito no apelo, ocorreu em estrita e obrigatória observância à tese vinculante firmada pelo STJ, o que reforça a correção do julgado monocrático.

6. A manifesta improcedência do recurso, aliada à sua natureza protelatória, atrai a incidência da sanção processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.
8. Condeno o Agravante (BANCO BMG S/A) ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos legais citados: art. 932 e art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Precedentes: STJ, EREsp 1.413.542/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (art. 1.021 do CPC), interposto pelo BANCO BMG S/A em face da decisão monocrática de ID 18482406, proferida pela então Desembargadora Relatora, Maria do Céo Maciel Coutinho, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ora Agravante.

A decisão monocrática agravada, analisando a Apelação Cível interposta pelo Banco contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória, reformou a sentença tão somente para modular a condenação à repetição do indébito. Determinou que a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente se aplicasse apenas aos descontos efetuados após março de 2021, em estrita observância à modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS. No mais, manteve a sentença, incluindo a declaração de nulidade do contrato, a condenação por danos morais e a cessação dos descontos.

Inconformado, o Banco Agravante interpôs o presente recurso (ID 18836410). Em suas razões, repisa, em suma, as mesmas teses ventiladas em seu apelo originário, sustentando: (i) a ocorrência de prescrição e decadência do direito autoral; (ii) a validade da contratação do cartão de crédito com RMC, ante a assinatura do contrato e o recebimento dos valores pelo Agravado; (iii) a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de dever de restituir valores ou indenizar por danos morais; e, subsidiariamente, (iv) o afastamento da repetição em dobro e a redução do
quantum
indenizatório. Pugna pela reconsideração da decisão ou pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação originária.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 19376365.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - RELATOR:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente Agravo Interno consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma. Adianto, desde logo, que o recurso não merece provimento.

A sistemática processual vigente, por meio do art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 133, XII, "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso quando a decisão estiver em conformidade com súmula ou tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunal superior.

Foi exatamente o que ocorreu no caso em apreço.

A decisão monocrática atacada analisou, com acuidade, todos os pontos devolvidos na Apelação. Rejeitou a prejudicial de prescrição com base em entendimento pacificado do STJ, que considera a relação de trato sucessivo, renovando-se a pretensão a cada desconto indevido. Manteve a nulidade do contrato e a condenação por danos morais ao constatar a falha probatória da instituição financeira em demonstrar a contratação regular e informada, seguindo a jurisprudência consolidada desta Corte em casos análogos.

O ponto de reforma da sentença – e único provimento dado à apelação do Banco – deu-se em estrita e obrigatória observância à tese vinculante firmada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS) e à sua modulação de efeitos, que limitou a devolução em dobro aos descontos posteriores a março de 2021.

Verifica-se, portanto, que a decisão monocrática está solidamente fundamentada em precedentes e jurisprudência dominante, não havendo qualquer mácula que justifique sua reforma.

O Agravante, por sua vez, não trouxe em seu Agravo Interno nenhum argumento novo ou capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Limita-se a reeditar, de forma quase idêntica, os argumentos já expostos na Apelação, os quais foram devidas e exaustivamente analisados e rechaçados pela d. Relatora com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis. Tal conduta demonstra o caráter meramente protelatório do recurso.

A manifesta improcedência do presente agravo atrai a incidência da sanção processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que visa coibir a interposição de recursos infundados, que apenas sobrecarregam o Poder Judiciário.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Agravante (BANCO BMG S/A) ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, cuja exigibilidade para interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor, excetuada a Fazenda Pública e o beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025